Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Lei 8.245/1991. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. RECONVENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. imprestabilidade do imóvel para habitação. REPAROS NÃO REALIZADOS A CONTENTO. DANO MORAL COMPROVADOS. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há evidência de que a locatária, apesar de estar com as chaves do imóvel, tenha feito do local sua morada, diante das condições de imprestabilidade do recinto para habitação. 1.1. Os graves problemas nas instalações hidráulica e elétrica, que colocavam em risco a vida dos eventuais moradores, não foram reparados de forma a viabilizar a utilização do imóvel para residência. 1.2. Inviável a condenação da locatária a arcar com os valores dos alugueis de imóvel quando não há comprovação de sua efetiva ocupação, nos termos do contrato de locação entabulado.
2. Evidenciados os requisitos da responsabilidade civil que ensejam o dever de indenizar, qual sejam, os danos morais suportados pela ofendida; o ato ilícito decorrente do descumprimento do previsto no art. 22, incisos I e IV, da Lei 8.245/1991; o nexo de causalidade entre ambos; e, por fim, a ausência de excludente de causalidade que elida a responsabilidade da locadora. 2.1. O quantum da indenização se mostra razoável e proporcional à intempérie e ao abalo moral e emocional experimentados pela locatária e sua família, conforme a extensão do resultado lesivo e a capacidade econômica da ofensora.
3. Recurso conhecido e desprovido.